Tribunal: TJPA
Processo: 0806791-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806791-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: M & M ANDRADE TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MOMENTO ADEQUADO PARA DEFINIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por M & M Andrade Transportes Ltda – EPP contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, reformou decisão de primeiro grau que havia deferido a inversão do ônus da prova em favor da autora na ação de indenização por lucros cessantes, reconhecendo a inexistência de relação de consumo e a inadequação do momento processual para a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo apta a justificar a inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada na fase inicial do processo, antes da fase de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a existência de relação de consumo, afastada no caso concreto, pois o caminhão foi adquirido como insumo para atividade empresarial da agravante, segundo a teoria finalista.

4.

A vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, necessária para aplicação da teoria finalista mitigada do CDC, não foi demonstrada pela agravante.

5.

A inversão do ônus da prova, como regra, deve ocorrer na fase de saneamento do feito, conforme art. 357, III, do CPC, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

6.

A antecipação da inversão do ônus da prova sem a adequada demonstração da hipossuficiência vulnera o equilíbrio processual e pode resultar na imposição de "provas diabólicas", vedadas pelo art. 373, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pressupõe a existência de relação de consumo, o que não ocorre quando o produto é adquirido como insumo para atividade empresarial.

2.

A hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica deve ser comprovada para aplicação da teoria finalista mitigada do CDC.

3.

A definição da distribuição do ônus probatório deve ocorrer na fase de saneamento do processo, conforme art. 357, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I e II, §1º, e 357, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2498507/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1634997/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por M & M Andrade Transportes Ltda – EPP, em face da decisão monocrática lançada ao ID 24818206, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806791-53.2021.8.14.0000, conheceu e deu provimento ao recurso manejado por Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda, reformando a decisão de primeiro grau que havia deferido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

E ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da ação de indenização por lucros cessantes movida por M & M Andrade Transportes Ltda - EPP, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora com fundamento na existência de relação de consumo e na facilitação de sua defesa (art. 6º, VIII, do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo apta a justificar a inversão do ônus da prova; e (ii) definir se a inversão do ônus probatório poderia ser determinada antes da fase de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pressupõe a existência de relação consumerista, o que não se verifica no caso, pois a agravada adquiriu o caminhão como insumo para sua atividade empresarial, afastando sua qualificação como consumidora segundo a teoria finalista adotada pelo STJ.

2.

A hipossuficiência da agravada não se presume e não foi demonstrada nos autos, sendo empresa atuante no mercado de transportes e capaz de produzir as provas necessárias para sustentar seu pedido.

3.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, não sendo possível impor à parte adversa a produção de provas excessivamente difíceis ou de obtenção impossível (“prova diabólica”).

4.

A definição da distribuição do ônus probatório deve ocorrer na fase de saneamento do processo, conforme determina o art. 357, III, do CPC, e sua antecipação compromete o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, pressupõe a existência de relação de consumo, que não se configura quando o bem adquirido é utilizado como insumo na atividade empresarial.

2.

A hipossuficiência não pode ser presumida e deve ser demonstrada pela parte que pleiteia a inversão do ônus da prova.

3.

O momento adequado para a definição da distribuição do ônus probatório é a fase de saneamento, conforme previsto no art. 357, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 357, III; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. da Terceira Turma, j. 27/09/2022.

Em suas razões recursais (ID 25469649), a agravante aduz: a) que a inversão do ônus da prova pode ser decretada já na fase inicial, não havendo vedação legal; b) que há relação de consumo, pois, apesar da utilização do veículo na atividade empresarial, subsiste a hipossuficiência técnica para a produção da prova; c) que a decisão combatida violou princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões foram apresentadas pelas agravadas Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda e HDI Seguros S.A. (IDs 25894352 e 26009958), que pugnam pela manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de relação de consumo, a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de hipossuficiência, e a correção da definição do ônus probatório para a fase de saneamento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova no despacho inicial, à caracterização da relação de consumo e à presença de hipossuficiência da parte agravante.

Todavia, da leitura dos autos, em especial da decisão proferida ao ID 24818206, resta inequívoco que a parte agravante, M & M Andrade Transportes Ltda – EPP adquiriu o veículo objeto da lide (caminhão) para utilização como insumo em sua atividade-fim de transporte de cargas, afastando, assim, a sua caracterização como destinatária final, nos termos da teoria finalista majoritária adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. Em reforço, o Colendo STJ pacificou que a teoria finalista mitigada apenas se aplica quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que, no presente caso, não foi evidenciado (REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/09/2022).

Observe-se outros julgados no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal, a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar o caso em comento, consignou que a ora agravante não era a destinatária final do serviço, não reconhecendo, assim, sua hipossuficiência e afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria finalista mitigada
.2.1. Desse modo, a revisão da conclusão da instância originária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 2498507 MA 2023/0375764-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg . Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)"(AgInt no AREsp 2 .189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1634997 PR 2019/0365707-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (grifos nossos).

Reitere-se que a inversão do ônus da prova exige a presença de hipossuficiência técnica, fática ou econômica da parte que requer tal benefício, o que não se verifica nos autos.

Ademais, é princípio basilar do processo civil que a inversão do ônus da prova, como regra, deve ser objeto de deliberação judicial na fase de saneamento do feito, conforme preceitua o artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, ambos de estatura constitucional (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV).

A antecipação da inversão do ônus da prova, de forma açodada e sem adequada demonstração da hipossuficiência, vulnera o equilíbrio processual e impõe à parte adversa o cumprimento de provas muitas vezes inviáveis – as chamadas "provas diabólicas", vedadas pelo artigo 373, §1º, do CPC. Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO.
1. A inversão do ônus da prova de fato deve ser feita antes da etapa de instrução, preferencialmente na fase de saneamento (art. 357, III, do CPC), para garantir àquele a quem recaiu o ônus o exercício da faculdade da produção da prova que lhe cabe.
Embora a análise do pedido de inversão do ônus da prova tenha sido feita apenas na sentença, a decisão resultou no indeferimento, ou seja, manteve-se a distribuição ordinária, nos termos do art . 373 do CPC. 2. Apesar de cabível a inversão em decorrência da hipossuficiência técnica do consumidor, as provas colacionadas aos autos são suficientes para a análise da questão, sendo incabível a decretação de nulidade por inexistência de prejuízo (art. 282, § 2º, do CPC) . 3. A verificação de segurança apenas através de um SMS sem qualquer menção aos termos da proposta aponta a fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pelo correspondente bancário e pela instituição financeira. 4. O fortuito interno não tem o condão de romper o nexo causal, por integrar o risco da atividade empresarial . Precedentes. 5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à compensação do dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova em relação ao prejuízo sofrido. Precedentes . 6. Deu-se provimento parcial ao recurso (TJ-DF 0715323-91.2021 .8.07.0003 1849067, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 17/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO DE SANEAMENTO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. INSURGÊNCIA DO BANCO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE QUE O EMBARGANTE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO. TESE NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONCEITO QUE ABRANGE TODO AQUELE QUE POSSUIR VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO AGRAVADO FRENTE AO BANCO AGRAVANTE EVIDENCIADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CONFIGURADA.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR 00357431620248160000 Maringá, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 09/09/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
DECISÃO QUE AO PROCEDER COM O SANEAMENTO DO PROCESSO, PROCEDE COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E, DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE DA PARTE AGRAVADA, APESAR DE NÃO SER, TECNICAMENTE, A DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0805682-66 .2023.8.02.0000 Maceió, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifos nossos).

Diante dessas considerações, e à luz dos elementos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da decisão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a inversão do ônus da prova em favor da agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025